Tribunal: TJDFT
Processo: 0738609-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Competência. Injúria. Juizado Especial Criminal.
1 - Havendo concurso material ou formal ou continuidade delitiva entre infrações penais de menor potencial ofensivo, a competência será do juízo criminal comum se a soma das penas máximas for superior a dois anos.
2 - Se os fatos descritos na queixa-crime não se amoldam, em tese, aos crimes de calúnia e difamação, mas apenas ao de injúria, cuja pena máxima não excede a dois anos de detenção, ainda que incida a causa de aumento do art. 141, § 2o, CP, a competência para processar e julgar a queixa-crime é do Juizado Especial Criminal.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília - DF.